Tribunal: TJDFT
Processo: 0725992-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725992-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCINEIA DE ARAUJO MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DULCINÉIA DE ARAÚJO MENDES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação sob o procedimento comum n.o 0710144-33.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento do empréstimo, nos seguintes termos (ID 129492215 dos autos originários): “Cuida-se de ação submetida ao rito comum com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DULCINEIA DE ARAUJO MENDES em face de Banco de Brasília SA, partes qualificadas conforme petição inicial de Id. n. 126923056. Narra a parte autora, em síntese, que é correntista do banco réu, tendo recebido ligação do número geral do BRB no dia 28/03/2022. A pessoa identificada como gerente confirmou todos os dados da parte autora e informou a existência de fraude em sua conta, solicitando que a autora enviasse um pix para terceiros para que fosse possível uma “varredura” na conta da autora, e que o valor seria estornado no dia seguinte. Em contato com o banco no dia seguinte, foi informada de que teriam sido realizadas várias transações em sua conta, inclusive um empréstimo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e um resgate de CDB/RDB no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Em sede de tutela de urgência, requer a imediata suspensão dos pagamentos do empréstimo contraído pelos falsários. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação do requerido; 2) a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova; 3) a condenação do réu nos encargos sucumbenciais; 4) a produção genérica de provas; e 5) a dispensa da audiência de conciliação. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela antecipadamente para que seja declarada a nulidade dos contratos, bem como: 1) a título de danos materiais, a devolução dos valores transferidos de sua conta, no valor de R$ 47.489,44 (quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), com a repetição do indébito referente aos valores das prestações já pagas, R$ 7.221,98 (sete mil duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos); e 2) a indenização pelos danos morais sofridos, no importe estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribui à causa o valor de R$ 103.819,70 (cento e três mil oitocentos e dezenove reais e setenta centavos). Procuração no Id. n. 126923057. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documentos de identificação pessoal; extratos de ligações; extratos bancários; e-mails trocados com o réu; boletim de ocorrência; guia de custas iniciais e respectivo comprovante de pagamento. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Requer o autor que o feito seja analisado à luz das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Como é sabido, o sistema pátrio de proteção consumerista adota a chamada teoria finalista mitigada, na qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de maneira restrita a partir da ideia de “destinatário final” (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tanto que o art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Consequentemente, não basta ser o contratante destinatário fático, do produto ou serviço, para que seja considerado consumidor. É imperativo que seja, também, destinatário econômico do bem, uma vez que afastada a caracterização de consumidor daquele que pretende auferir lucro a partir de sua aquisição. Noutras palavras, apenas é tido como consumidor aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço em benefício próprio ou de sua família em sentido estrito. A ressalva que emerge da construção teórica adotada no sistema pátrio é a flexibilização do conceito de relação de consumo para incluir em tal categoria aquele bem ou serviço situado fora da esfera de especialidade do contratante. Esclarecedora, no ponto, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao apontar que: “Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-profissional, e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica”. (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tenho que, nesta fase do processo, não se evidencia qualquer circunstância que afaste a aplicação do CDC. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: a. verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; b. verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; c. verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; d. verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; e. verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; f. verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, g. verifico que, em princípio, em se tratando de demanda submetida ao regramento entabulado pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o disposto no art. 101, inciso I, do CDC, uma vez que, nesta hipótese, “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”, o que oferece uma faculdade de escolha ao autor como alternativa às regras gravadas nos art. 46 e art. 53, incisos III, IV e V, todos do CPC. Deve ser destacado, que em se tratando de demanda cuja natureza jurídica perpassa pela seara do direito do consumidor, será preponderante a escolha do foro de seu domicílio. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição sumária acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÒRIA A procuração apresentada por meio do Id. n. 126923057 aparenta estar regular, atendendo ao comando imposto pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. Na petição inicial é possível verificar, a indicação de endereços físico e eletrônico do patrono nomeado, conforme imposição do art. 287, do CPC. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a sua pretensão. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora estão em observância a que impõem os arts. 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso II e VI do CPC o valor da causa será, “II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Assim, correto o valor atribuído a causa pela parte autora. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A parte autora se manifestou expressamente pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Analisando os autos, em sede de cognição sumária, não é possível se aferir a probabilidade do direito do requerente. Embora o autor alegue a fraude, os comprovantes de Id. n. 126923067 indicam que as transferências foram recebidas em sua conta bancária, e que as transações foram realizadas pelo dispositivo móvel. Dessa forma, há a necessidade do contraditório para analisar se restou configurada a fraude alegada. Uma vez ausente pressuposto que autoriza a concessão da medida antecipatória, não é possível deferir o pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”. Em suas razões recursais (ID 37964369), afirma que recebeu ligação telefônica do número geral do BRB, tendo a pessoa se identificado como gerente e confirmado os dados da agravante, bem como lhe informado que sua conta havia sido invadida. Informa que o suposto gerente lhe pediu que procedesse à transferência, por meio do sistema PIX, para a pessoa de Tainara Galeno Costa, cujo valor seria estornado e tinha a finalidade de avaliar se a conta havia sido realmente fraudada. Noticia que, no dia seguinte, teve a informação de que foram realizadas diversas transações bancárias em sua conta, entre elas, um empréstimo no valor de R$ 35.000,00, resgate do CDB/RDB no valor de R$ 31.000,00, além do aumento do cheque especial. Afirma que o empréstimo contraído possui 63 parcelas de R$ 1.813,02, sendo que 4 parcelas já foram debitadas em sua conta-corrente. Assevera que não contratou o empréstimo e que a instituição bancária não cuidou do telefone principal da instituição bancária. Argumenta que o BRB concluiu que não houve fraude de sua responsabilidade. Argumenta que houve fraude e tal evento deve ser considerado como fortuito interno, o que gera a responsabilidade do banco. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os descontos das parcelas do contrato de empréstimo fraudulento. No mérito, seja provido o recurso para cessar os descontos indevidos. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação do empréstimo bancário, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a existência do vício apto a respaldar a concessão da tutela de urgência recursal. Consoante documento de ID 126923070 - Pág. 2 dos autos originários, o Banco agravado negou o pedido da agravante, uma vez que as transações bancárias teriam sido realizadas por meio de aplicativo móbile e com o fornecimento de senha pessoal da correntista. Desse modo, faz-se necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação do empréstimo. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma possível conduta ilícita do Banco agravado e sobre sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela agravante. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação do empréstimo impugnado. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora